Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA PROFERIDA EM ATENDIMENTO AO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A VINCULAR A REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, argumenta que deve preponderar a hipossuficiência da consumidora para a produção de provas. Aduz que a prova testemunhal corrobora a ocorrência da ofensa proferida pela preposta da ré durante a cobrança, ao passo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 148186503).
III. A relação estabelecida entre as partes será analisada conforme o direito do consumidor. Nas relações consumeristas, presume-se a vulnerabilidade do consumidor, facilitando-se a defesa de seus direitos. Ainda assim, não está o consumidor desonerado de comprovar minimamente os fatos que fundamentam seu direito, além do que não é possível atribuir ao réu a produção de prova negativa ou impossível, sendo dever do autor demonstrar tudo o que estiver a seu alcance. Na espécie, a recorrente afirma que recebeu uma ligação telefônica na qual houve cobrança de dívida de forma ofensiva, sendo-lhe devida a reparação pelos danos morais decorrentes de tal conduta. A despeito das alegações autorais, as provas produzidas não são suficientes para a condenação da parte ré. Com efeito, a informante ouvida em juízo relatou que estava com a autora no interior de um veículo, quando a recorrente atendeu a uma ligação em viva-voz. Ato contínuo, percebeu que a ligação consistia em uma cobrança de dívida e que, de fato, ouviu o atendente dizer para a autora ir ‘se lascar’. Apesar disso, negou conhecer a origem da cobrança, seja pelo teor da ligação, seja por conversas posteriores com a autora. Por seu turno, a ré juntou aos autos extrato de diligências de cobrança, o qual indica que não houve contato telefônico dirigido à consumidora na data de 30/03/2022 (ID 129450712). Assim, ao contrário das alegações recursais, não há provas contundentes de que a ofensa proferida durante a cobrança do débito adveio de preposto da recorrida, isso porque não foi possível vincular a autoria da ligação de cobrança à ré. Diante desse quadro, à míngua de comprovação mínima do direito da parte autora, a sentença deve ser mantida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, estando as verbas suspensas diante da gratuidade de justiça deferida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.